Tribunal: TJDFT
Processo: 0009929-91.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas.
2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
3. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de injúria racial, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima.
4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público provido.